Tribunal: STF
Processo: ARE 1492875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 0003/2014 – SEDUC. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO INICIAL DE VAGAS. NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRIORIDADE DOS CONCURSADOS EM RELAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS. ARTIGO 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A teor do artigo 37, IV, da Constituição Federal de 1988, durante o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser “convocado com prioridade sobre novos concursados”. Mesmo que o candidato seja aprovado fora do número inicial de vagas, surge direito subjetivo à nomeação se a Administração contrata temporariamente outros profissionais para o exercício das mesmas atribuições do cargo e fica “comprovado que o número de contratações precárias alcançou a posição ocupada pelo candidato no momento da aprovação” (STF, ARE nº 971251 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma).



    2.Se a Administração faz a contratação temporária de servidores “para exercerem as mesmas atribuições previstas para os cargos vagos”, fica caracterizado “desvio de poder, porque, se realizada, demonstra a necessidade de servidores […]. Se existe essa necessidade, não há justificativa para deixar de prover os cargos vagos com os candidatos aprovados em concurso público” [DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício. Tratado de direito administrativo: administração pública e servidores públicos (v. 2). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 396]



    3. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração Pública tem discricionariedade para escolher o momento de nomeação dos aprovados. Porém, diante da comprovada existência de contratações precárias no período, não se sustenta tal discricionariedade, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores



    4. O princípio da separação de poderes e da inafastabilidade da tutela jurisdicional são compatíveis, quando observados os princípios constitucionais, especialmente o sistema de freios e contrapesos. Assim, os atos administrativos, independentemente de sua natureza, não fogem do controle jurisdicional.



    5. Incumbe à parte requerida o ônus da prova de fato “impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, II, do CPC).



    6. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos II, III, IV e IX; 48, inciso X; e 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º; 37, incisos III e IV; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A impetrante comprovou, documentalmente, que o concurso público destinado ao preenchimento de cargos efetivos da SEDUC (Edital nº 0003/2014) fixou 55 (cinquenta e cinco) vagas para a área de Educação Física (49 vagas para ampla concorrência), na 18ª GRE – GRANDE TERESINA (ID. 97102, fl. 15); sua classificação na 63ª posição (ID. 97109 – fl. 22); a publicação, na vigência do concurso público, de processo seletivo para contratação de professores temporários Edital nº 010/2015 (DOC. 97111) e Edital nº 051/2017 (DOC. 97115) a contratação de professores substitutos temporários na área pretendida, sendo comprovadas documentalmente as contratações temporárias para o cargo idêntico ao pretendido pela impetrante (Contracheques dos classificados nos processos seletivos temporários referidos – ID. 97132) comprovando a as contratações precárias no prazo de validade do certame Edital nº 003/2014.



    [...]



    Como bem relembra a Professora Di Pietro, “o entendimento tradicional da doutrina – consolidado, até há pouco tempo, na jurisprudência – advogava que os candidatos aprovados em concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação”1. É que a “nomeação dos aprovados residiria no âmbito do exercício de competência discricionária”, fruto de juízo acerca da conveniência e oportunidade. Hoje, esse entendimento evoluiu para defender que a expectativa poderia se tornar direito subjetivo nas seguintes hipóteses:



    (a) se fossem nomeados ou contratados, para a posição que se disputa, candidato não aprovado no concurso;



    (b) se houvesse preenchimento sem observância da ordem de classificação ou da ordem dos concursos realizados; ou



    (c) se fossem realizadas contratações precárias ou temporárias para o exercício das funções do cargo ou emprego disputado.



    A terceira hipótese é a que se amolda à situação descrita nestes autos. Ainda no prazo de vigência do concurso regido pelo Edital nº 0003/2014, a Administração optou por realizar outros certames: Edital nº 010/2015 (DOC. 97111) e Edital nº 051/2017 (DOC. 97115). A simples leitura do inciso IV, artigo 37, da CF/1988 permite inferir que tal conduta – realização de novo seletivo após a homologação do primeiro – não configura, por si só, violação do direito dos aprovados, desde que obedecida a ordem de precedência dos concursos e, quanto a cada certame, a ordem de classificação dos aprovados. O gestor, mediante legítimo exercício do poder discricionário, pode decidir que o primeiro concurso não será suficiente para atender a necessidade da Administração e que há urgência nesse atendimento, daí a conveniência de lançar um segundo certame, antes mesmo de esgotar a lista de candidatos do primeiro.



    Ocorre que, no caso, não foi obedecida a ordem de precedência de concursos. Sem justificativa plausível, a Administração optou, deliberadamente, por convocar professores de Educação Física com vínculo temporário e precário para a 18ª Gerência Regional de Educação – GRE – GRANDE TERESINA em evidente preterição de candidatos do concurso de 2014, aprovados para cargos de provimento efetivo, contratando a título precário os classificados nos processos seletivos realizados durante o prazo de validade do certame. (Relação dos Classificados nos Processos Seletivos – IDs. 97113, 97117 e Contracheques dos Professores Substitutos – ID. 97132 – fls. 2/9).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente